Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. DESACATO (ART. 331 DO CP). ADPF 496. TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 62833308), assevera a incompatibilidade do crime dedesacato com o artigo 13 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos- CIDH (Pacto de San José da Costa Rica), bem como a violação ao art. 5o, §3o, da CF/88. Argumenta que não houve dolo específico, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Acrescenta que “os policiais não expressaram em audiência se sentiram suas honras subjetivas atingidas ouse sentiram menosprezados ou desprestigiados quanto as supostas falas do réu”. Sustenta que “os policiais não apresentaram justificativa efetiva em relação à escolha do réu para a abordagem”. Por fim, requer o provimento do apelo, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta e a inexistência de provas. Subsidiariamente postula a reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ante a falta de motivação idônea. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 63549945).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade do crime de desacato à vista do artigo 13 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos- CIDH (Pacto de San José da Costa Rica), bem como acerca da existência de dolo específico, da validade dos depoimentos dos policiais, da legalidade da abordagem policial e quanto ao regime inicial do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (AgRg no HC n.729.576/PR). No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade de Ceilândia e se dirigiram ao endereço descrito na denúncia após uma senhora abordar a viatura e comunicar o roubo de seu celular por um indivíduo com a camisa do Flamengo, tendo sido localizado o réu com a referida camisa, conforme relatado pelos policiais militares. Resta evidente, portanto, que houve o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima e dentro dos padrões adequados à situação real. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
6. É cediço que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o que legitima a proteção de outros interesses e direitos relevantes. Ademais, a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. Tudo conforme julgamento da ADPF 496 pelo STF, no qual foi firmada a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. Ressalte-se o entendimento do c. STJ de que “as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante” e que a norma penal do desacato “além de ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública” (HC n. 379.269/MS). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos nos. 1865951 e 1756371.
7. No caso, o réu consciente e voluntariamente, desacatou os policiais, proferindo termos de menosprezo à função pública (“seus pau no cu”, “filhos da puta”, “desgraçados”, afirmando que os policiais estavam forjando algum crime). Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
8. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 8.088/2023 da 19a DPDF, como também pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido o acórdão no. 1812190 do TJDFT.
9. Nos termos do artigo 33, §2o, do CP o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O regime semiaberto está de acordo com a Súmula no. 269 do STJ: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Portanto, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Precedentes: Acórdãos TJDFT nos. 1838473 e 1811844.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar afastada. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, 144, inciso V, §5°; CP, arts. 33, §2o e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 729.576/PR, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.21.06.2022;
STF, ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020;
STJ, HC 379.269/MS, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24.05.2017;
TJDFT, Acórdão 1865951, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 20.05.2024;
TJDFT, Acórdão 1756371, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 11.09.2023;
TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.02.2024;
TJDFT, Acórdão 1838473, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 01.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1811844, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.02.2024.